Tribunal: TJMT
Processo: 1045652-69.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045652-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), HELIO SANTUCHES MEDINA - CPF: 908.702.631-53 (AGRAVANTE), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (AGRAVADO), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (AGRAVADO), CATARINA MARCIA NADAF CANNO - CPF: 292.745.911-87 (AGRAVADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COISA JULGADA FORMAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada incidental formulado pelo agravante para revogação de liminar possessória deferida em ação de interdito proibitório, em razão de fatos novos. O agravante pretende a suspensão da medida que o impede de praticar atos sobre duas áreas urbanas contíguas (Lote 09 de 3.000m2 e Lote 10 de 2.400m2), localizadas na Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, alegando exercer posse mansa, pacífica e contínua há mais de 22 anos sobre toda a área do complexo hoteleiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tutela liminar confirmada por acórdão transitado em julgado em agravo anterior constitui matéria preclusa, acobertada pela coisa julgada formal; (ii) verificar se o agravante observou o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada incidental, especialmente quanto à probabilidade do direito do agravante em superar a tutela já estabelecida e confirmada pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de preclusão e coisa julgada formal não prospera, uma vez que o art. 296 do CPC estabelece que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, consagrando o caráter precário e provisório das medidas de urgência, permitindo sua reavaliação diante de fatos novos ou provas supervenientes apresentadas após a formação do contraditório.

4. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a interpretação conferida ao acórdão do agravo anterior e a valoração probatória do Auto de Constatação, demonstrando interesse inequívoco na reforma da decisão, o que afasta qualquer alegação de mera repetição de argumentos.

5. O Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça goza da presunção de legitimidade própria dos atos públicos (art. 405 do CPC), registrando observações diretas no local e declarações que confirmaram as ameaças por parte do agravante e o reconhecimento da posse efetiva exercida pelos agravados sobre os lotes, inclusive com confirmação pelo próprio empregado do agravante sobre os marcos divisórios.

6. O conjunto documental apresentado pelos agravados, incluindo escrituras públicas, registros imobiliários, cadastros municipais e certidões de localização, demonstra a regularidade de sua situação jurídica, sendo que a aquisição da posse antecede temporalmente a própria aquisição do Hotel São Francisco pelo agravante.

7. A documentação apresentada pelo agravante, embora numerosa, não comprova posse exclusiva sobre a área litigiosa, constituindo-se de contratos de locação para temporada, declarações unilaterais e boletins de ocorrência que, isoladamente, não constituem prova robusta de posse mansa e pacífica sobre os lotes específicos em questão.

8. A ausência de probabilidade do direito do agravante em reverter a situação e obter reintegração na posse restou demonstrada, sendo insuficiente para superar a tutela já estabelecida e confirmada por este Tribunal, especialmente considerando que o acórdão anterior reconheceu expressamente que a análise profunda dos fatos depende de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória pode ser reavaliada diante de fatos novos ou provas supervenientes, não configurando preclusão ou coisa julgada formal a confirmação de liminar por acórdão anterior. 2. Para concessão de tutela antecipada incidental visando revogar liminar possessória confirmada em segunda instância, exige-se demonstração inequívoca da probabilidade do direito, insuficiente quando baseada em documentação que não comprova posse exclusiva sobre área litigiosa específica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 300, 405, 561, 567, 1.010, III; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1031105-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/02/2025; STJ, REsp 1.843.848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/12/2019; TJ-MT, AI 1019745-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELIO SANTUCHES MEDINA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório nº. 1001199-48.2024.8.11.0024
ajuizada por
ROSANE MOYSES NADAF, MARIO ANTONIO MOYSES NADAF e CATARINA MARCIA NADAF CANNO
, que indeferiu pedido de tutela antecipada incidental e manteve liminar possessória em favor dos Agravados.

O Agravante sustenta que é sócio proprietário do Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos LTDA, estabelecimento localizado na Rodovia Deputado Emanuel Pinheiro, Km 62, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães-MT, sendo que os agravados ajuizaram a ação de interdito proibitório alegando exercer posse sobre duas áreas urbanas contíguas, sendo uma de 3.000,00 m2 (Lote 09) e outra de 2.400,00 m2 (Lote 10), ambas situadas no local denominado Aldeia Velha, supostamente registradas sob os Registros Imobiliários R-26 e R-29 da Matrícula nº 731 do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Aduz que, com base em Auto de Constatação e alegações de ameaça de turbação, o Juízo de origem deferiu liminar proibitória determinando que o agravante se abstivesse de praticar atos que pudessem comprometer a alegada posse dos agravados, sendo que, depois, interpôs o Agravo de Instrumento nº 1031105-58.2024.8.11.0000, cuja pretensão recursal foi desacolhida por este Tribunal de Justiça, encontrando-se atualmente em processamento recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, o agravante sustenta que apresentou contestação renovando sua insurgência contra a liminar e formulando expresso pedido de tutela antecipada incidental para revogação da medida concedida na origem, onde o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, fundando-se em dois pontos centrais, quais sejam, a manutenção da liminar possessória já teria sido examinada pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento anteriormente interposto, e, ainda, que o conjunto probatório dos autos revelaria maior probabilidade do direito em favor dos agravados.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar de forma inadequada o acórdão proferido no agravo de instrumento anterior, pois aquele julgamento foi proferido antes da apresentação da contestação e em cognição limitada, não impedindo nova análise da tutela incidental, sobretudo porque o auto de constatação possuiria severas limitações técnicas e fáticas, tendo sido elaborado sem rigor técnico e baseado exclusivamente em informações fornecidas por terceiros vinculados aos agravados.

Por outro lado, afirma exercer posse mansa, pacífica, contínua e pública há mais de 22 anos sobre toda a área do complexo hoteleiro, com atividade econômica permanente, preservação ambiental e vigilância constante, enquanto os agravados não comprovaram a posse, eis que apresentaram apenas vínculos cadastrais antigos em nome do falecido Célio Joubert Furio, sem espólio constituído.

Aponta esbulho recente através dos Boletins de Ocorrência nº 2024.158895 (28/05/2024) e nº 2024.271063 (09/09/2024), que registram invasões clandestinas, abertura de trilhas, derrubada de vegetação e instalação de mourões pelos agravados apenas em 2024, sendo que as imagens de satélite de 2004 a 2024, planta planimétrica, arquivos KML e documentação técnica demonstrariam que a área permaneceu íntegra até as invasões recentes.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho e data) e do art. 300 do CPC para tutela de urgência. A área situa-se em região ambientalmente sensível, entorno do manancial da Água Lebrinha, sempre preservada pelo Hotel São Francisco, de modo que a manutenção da liminar de interdito permite a consolidação da invasão e degradação ambiental.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os efeitos da liminar possessória deferida aos agravados. No mérito, postula o integral provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a revogação da liminar possessória, reconhecendo a fragilidade probatória da alegada posse dos agravados e restabelecendo a plena tutela possessória do agravante.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 337185855. O agravante opôs embargos de declaração (Id. 338177862), alegando contradição interna na fundamentação e obscuridade quanto à exigência de "prova nova de excepcional robustez". Sustenta que há contradição lógica interna, pois o próprio pronunciamento judicial admite que ambas as partes demonstram, ainda que em sede de cognição sumária, elementos indicativos de posse, mas, contraditoriamente, nega qualquer plausibilidade jurídica à sua pretensão.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id.

341678388), os agravados/embargados sustentam a inexistência de contradição ou obscuridade, afirmando que o embargante pretende, na realidade, antecipar o juízo definitivo sobre a posse, substituindo a cognição exauriente pela cognição sumária, o que é incompatível com a via eleita.

Já em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 344354376), os agravados alegam, preliminarmente, que o objeto recursal deveria restringir-se ao indeferimento da tutela requerida pelo agravante, e não à rediscussão da tutela originária, defendendo que a tutela concedida aos agravados foi confirmada por acórdão transitado em julgado, tratando-se de matéria preclusa, acobertada pela coisa julgada formal, sendo vedada sua rediscussão no mesmo processo.

Sustentam ainda que o agravante viola o princípio da dialeticidade, pois não enfrenta o fundamento da decisão agravada (ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória), limitando-se a reiterar teses já rejeitadas. Alegam também que o recurso discute matéria estranha à interlocutória, como domínio, cadeia dominial, nulidades e posse pretérita, questões que não foram objeto da decisão recorrida e exigem instrução probatória.

No mérito, defendem a força probante do Auto de Constatação, elaborado por dois Oficiais de Justiça, acobertado pela presunção de legitimidade e veracidade. Afirmam que a constatação não se deu de forma arbitrária, mas a partir de observações diretas e colheita de informações in loco, incluindo declarações de trabalhadores - do empregado do agravante, Sr. Izaac Torres, e da Engenheira do Município, Sra. Lilane -.

Quanto à alegação de que os documentos estariam em nome de terceiro (Célio Joubert Furio), esclarecem que este era casado com Rosane Moyses Nadaf Furio (agravada) e que ambos, juntamente com os demais agravados, adquiriram os lotes objeto do litígio em 1996, sendo imitidos na posse. Argumentam que, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), com a morte de Célio Furio, houve automática transferência de seus bens e, consequentemente, da posse, para a viúva Rosane Moysés Nadaf Furio.

Destacam ainda que a matrícula do Hotel São Francisco (Matrícula 5.705) deriva da mesma Matrícula 731 da qual se originam os imóveis pertencentes aos agravados, e que consta expressamente no memorial descritivo do registro imobiliário do hotel que sua área confronta diretamente com os lotes dos Agravados, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento ou erro quanto aos limites e à titularidade das áreas vizinhas.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito,
impõe-se a análise das questões preliminares
suscitadas pelos agravados em suas contrarrazões.

1.

DA ALEGADA PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL

Os agravados sustentam que a tutela concedida em seu favor foi confirmada por acórdão transitado em julgado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento N. 1031105-58.2024.8.11.0000, tratando-se de matéria preclusa, acobertada pela coisa julgada formal, sendo vedada sua rediscussão no mesmo processo.

Eis o julgado acima citado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório, determinando que o Agravante se abstenha de ingressar ou ocupar os imóveis dos Agravados, diante de ameaça à posse por parte do Recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência no interdito proibitório, quais sejam, a prova da posse e o justo receio de turbação. III. Razões de decidir 3.
A prova documental e o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça confirmam a posse exercida pelos Agravados sobre a área, bem como as ameaças praticadas pelo Recorrente, incluindo tentativas de impedir o acesso aos imóveis e construção de barreiras físicas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para assegurar a posse, quando demonstrados a posse legítima e o risco de turbação iminente. 5. A alegação de ilegitimidade passiva do Agravante não se sustenta, uma vez que ele é apontado nos autos como o responsável direto pelas ameaças e restrições ao exercício da posse dos Recorridos. 6. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento:
“No interdito proibitório, demonstrados a posse legítima e o justo receio de turbação, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito possessório. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 25 .08.2020; TJMT, AI 1012191-43.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j . 25/06/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311055820248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/02/2025)

A preliminar não merece acolhimento
. Embora seja verdade que este Tribunal já apreciou e manteve a liminar possessória concedida aos agravados, tal circunstância não impede, por si só, que o juízo de origem reavalie a medida diante de fatos novos ou provas supervenientes apresentadas após a formação do contraditório.

O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 296, estabelece que
"A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada"
. Essa previsão normativa consagra o caráter precário e provisório das tutelas de urgência, que podem ser revistas sempre que o contexto fático-probatório assim justificar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DIANTE DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 561 E ART. 296 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou tutela provisória concedida para assegurar a posse de imóvel objeto de ação de usucapião, diante da ausência de comprovação efetiva e inequívoca da posse pelos agravantes, conforme sentença da ação de interdito proibitório que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de manutenção da tutela provisória diante da insuficiência das provas documental e testemunhal acerca do exercício da posse mansa e pacífica do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória, por sua natureza instrumental, deve ser mantida enquanto persistirem os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os documentos juntados não comprovam o exercício da posse, apenas a existência do imóvel, e as testemunhas não confirmam posse exclusiva, mas sim uso compartilhado da área. 5. Compete ao requerente o ônus de demonstrar a posse nos termos do art . 561 do CPC, o que não restou cumprido. 6. Embargos de declaração podem alterar o conteúdo da decisão para sanar omissão ou contradição, desde que respeitados os limites legais (arts. 494 e 1 .022 do CPC).
7. A modificação do quadro fático-probatório enseja a revogação da tutela provisória, em conformidade com o art. 296 do CPC, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento não provido, mantendo-se a decisão agravada que revogou a tutela provisória. Revogado o efeito suspensivo concedido, com o regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Teses firmadas: 1. A tutela provisória deve ser mantida enquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de comprovação inequívoca da posse legitima a revogação da tutela provisória em ação de usucapião. 3. Embargos de declaração podem modificar o conteúdo decisório dentro dos limites legais.
4. A alteração do quadro fático-probatório autoriza a revogação da tutela provisória, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 296, 300, 494, 561 e 1.022.
Jurisprudência citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50210421020238217000, Rel . Dilso Domingos Pereira, 20ª Câmara Cível, julgamento em 16.08.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10024330620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2025)

No caso em análise, o agravante formulou pedido de tutela antecipada incidental após a apresentação de sua contestação, momento em que trouxe aos autos novos elementos probatórios que, segundo alega, não haviam sido submetidos à apreciação judicial quando da concessão da liminar originária. Trata-se, portanto, de novo requerimento, fundado em nova causa de pedir, o que afasta a alegação de preclusão.

Ademais, o objeto do presente recurso não é propriamente a rediscussão da tutela originária, mas sim o indeferimento do pedido de tutela incidental formulado pelo Agravante. São pretensões distintas, ainda que conexas, o que reforça a inaplicabilidade da preclusão no caso concreto.

Assim,
rejeito a preliminar.

2.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso de apelação, conforme estabelecido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a exposição dos fatos e do direito com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Logo, o princípio da dialeticidade visa assegurar que o recurso cumpra efetivamente sua função de submeter ao tribunal superior os fundamentos da irresignação da parte, permitindo o reexame da matéria decidida.

Os agravados alegam que o agravante viola o princípio da dialeticidade, pois não enfrenta o fundamento da decisão agravada (ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória), limitando-se a reiterar teses já rejeitadas.

A preliminar também não merece acolhimento.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a interpretação dada pelo juízo de origem ao acórdão proferido no agravo de instrumento anterior e a valoração probatória conferida ao Auto de Constatação em detrimento das provas que apresentou.

Logo, o fato de o agravante discordar da conclusão do juízo a quo quanto à ausência de probabilidade do direito não significa que tenha deixado de enfrentar tal fundamento. Ao contrário, toda a argumentação desenvolvida nas razões recursais busca justamente demonstrar que, ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, estaria presente o requisito da probabilidade do direito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém,
conforme orientação do STJ,
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Portanto,
não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade
, estando o recurso apto a ser conhecido e apreciado em seu mérito.

3.

DA ALEGADA DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À INTERLOCUTÓRIA

Por fim, os Agravados alegam que o agravo discute matéria estranha à decisão agravada, como domínio, cadeia dominial, nulidades e posse pretérita, questões que não foram analisadas pelo Juízo de origem e exigem instrução probatória.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada, pois a própria decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, o que inevitavelmente remete à análise, ainda que em cognição sumária, das provas apresentadas pelas partes acerca da posse sobre a área litigiosa.

DO MÉRITO RECURSAL

Como já relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HELIO SANTUCHES MEDINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1001199-48.2024.8.11.0024, que indeferiu pedido de tutela antecipada incidental e manteve liminar possessória em favor dos agravados.

O agravante sustenta ser sócio proprietário do Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos LTDA, estabelecimento situado na Rodovia Deputado Emanuel Pinheiro, Km 62, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães-MT, sendo que os agravados ajuizaram o presente interdito proibitório alegando exercer posse sobre duas áreas urbanas contíguas: uma de 3.000,00 m2 (Lote 09) e outra de 2.400,00 m2 (Lote 10), ambas localizadas na Aldeia Velha, supostamente registradas sob os Registros Imobiliários R-26 e R-29 da Matrícula nº 731 do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Com base em Auto de Constatação e alegações de ameaça de turbação, o Juízo de origem deferiu liminar proibitória determinando que o agravante se abstivesse de praticar atos que pudessem comprometer a alegada posse dos agravados. Contra essa decisão, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº 1031105-58.2024.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do então componente, Des. Márcio Vidal, conforme ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório, determinando que o Agravante se abstenha de ingressar ou ocupar os imóveis dos Agravados, diante de ameaça à posse por parte do Recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência no interdito proibitório, quais sejam, a prova da posse e o justo receio de turbação. III. Razões de decidir 3.
A prova documental e o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça confirmam a posse exercida pelos Agravados sobre a área, bem como as ameaças praticadas pelo Recorrente, incluindo tentativas de impedir o acesso aos imóveis e construção de barreiras físicas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para assegurar a posse, quando demonstrados a posse legítima e o risco de turbação iminente. 5. A alegação de ilegitimidade passiva do Agravante não se sustenta, uma vez que ele é apontado nos autos como o responsável direto pelas ameaças e restrições ao exercício da posse dos Recorridos. 6. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento:
“No interdito proibitório, demonstrados a posse legítima e o justo receio de turbação, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito possessório. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 25 .08.2020; TJMT, AI 1012191-43.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j . 25/06/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311055820248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/02/2025)

O recurso especial interposto pelo ora agravante foi desprovido e o entendimento desta egrégia Corte transitado em julgado em 15/12/2025, conforme Id. 338594862 daquele recurso.

Na sequência processual, o agravante apresentou contestação renovando sua insurgência contra a liminar e formulando expresso pedido de tutela antecipada incidental para revogação da medida concedida na origem. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, fundamentando-se em dois pontos centrais: primeiro, que a manutenção da liminar possessória já teria sido examinada pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento anteriormente interposto, segundo, que o conjunto probatório dos autos revelaria maior probabilidade do direito em favor dos agravados, senão vejamos:

Noutro giro, o embargante requer a revogação da liminar de interdito proibitório concedida aos autores no ID. 168409789 e, consequentemente, a reintegração da posse em seu favor.

O pedido é fundamentado na alegada ausência dos pressupostos legais, notadamente a falta de prova de posse legítima e longeva por parte dos autores, e o perigo de dano irreparável decorrente do desmatamento e degradação ambiental na APA da Chapada dos Guimarães.

Como é cediço, para a concessão ou revogação de uma tutela de urgência, exige-se a presença da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

No caso que ora se descortina, a liminar de interdito proibitório em favor dos autores foi concedida em 09/09/2024 (ID. 168409789), após o Juízo determinar e receber o Auto de Constatação
in loco
por Oficial de Justiça (ID. 165774064 e 166902347).

Assim, o Oficial de Justiça atestou a existência da posse dos autores e a moléstia praticada pelo réu (ID. 166902347).

Diante disso, a decisão que concedeu a liminar foi objeto de agravo de instrumento n. 1031105-58.2024.8.11.0000 interposto pelo réu.

Ao apreciar o recurso, a Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT negou provimento em 18/02/2025.

É de bom alvitre ressalta que o Juízo
ad quem
expressamente ratificou o convencimento deste Juízo
a quo
, afirmando que, "
ao contrário do que alega o Agravante, os Recorridos tiveram êxito em demonstrar a iminência de turbação de sua posse e, por essa razão, presentes os requisitos, o Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada (ID. 174671559 – Pág. 8)
”.

Portanto, a probabilidade do direito dos autores em manter o mandado proibitório já foi confirmada em dupla instância, com base na análise perfunctória da posse e da ameaça.

Embora o réu sustente que sua posse é longeva e que a dos autores é precária, tal alegação foi rechaçada na análise da ilegitimidade passiva, na qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a tese do réu, indicando-o como o responsável pelas ameaças.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, reconheceu que a análise profunda dos fatos, como a existência de marcos divisórios antigos, depende de dilação probatória (ID. 185070492 – Pág. 17), o que impede a imediata revogação da medida neste estágio de cognição sumária.

No mais, restando ausente um dos requisitos essenciais para concessão do pleito tutelar de urgência (probabilidade do direito alegado), à vista da necessidade de obtenção de outros elementos que exigem dilação probatória, o convencimento deste Juízo sobre a concessão da liminar em prol da parte autora permanece inalterado.

Em outras palavras, a probabilidade do direito do réu em reverter a situação e ser reintegrado na posse, revogando-se a liminar, não se encontra demonstrada de maneira a superar a tutela já estabelecida e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
, em parte, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos no

ID. 196914363 para suprimir a omissão do pronunciamento judicial prolatado no ID. 195188674, relacionada à apreciação da tutela provisória de urgência almejada pelo réu na contestação (ID. 178665454 – Pág. 28/30), e, por conseguinte,
INDEFIRO
o requerimento de tutela antecipada incidental, por se encontrar ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300).

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar de forma inadequada o acórdão proferido no agravo de instrumento anterior, pois aquele julgamento foi proferido antes da apresentação da contestação e em cognição limitada, não impedindo nova análise da tutela incidental. Argumenta que o Auto de Constatação possuiria severas limitações técnicas e fáticas, tendo sido elaborado sem rigor técnico e baseado exclusivamente em informações fornecidas por terceiros vinculados aos Agravados.

Por outro lado, afirma exercer posse mansa, pacífica, contínua e pública há mais de 22 anos sobre toda a área do complexo hoteleiro, com atividade econômica permanente, preservação ambiental e vigilância constante. Alega que os Agravados não comprovaram a posse, apresentando apenas vínculos cadastrais antigos em nome do falecido Célio Joubert Furio, sem espólio constituído.

Aponta esbulho recente através dos Boletins de Ocorrência nº 2024.158895 (28/05/2024) e nº 2024.271063 (09/09/2024), que registram invasões clandestinas, abertura de trilhas, derrubada de vegetação e instalação de mourões pelos agravados apenas em 2024. Sustenta que as imagens de satélite de 2004 a 2024, planta planimétrica, arquivos KML e documentação técnica demonstrariam que a área permaneceu íntegra até as invasões recentes.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho e data) e do art. 300 do CPC para tutela de urgência e, por isso, a decisão agravada deve ser reformada, eis que a área se situa em região ambientalmente sensível, entorno do manancial da Água Lebrinha, sempre preservada pelo Hotel São Francisco, de modo que a manutenção da liminar de interdito permite a consolidação da invasão e degradação ambiental.

Por sua vez, os agravados defendem, em suma, que a tutela concedida foi confirmada por acórdão transitado em julgado e que a decisão agravada analisou corretamente os requisitos da tutela antecipada incidental, concluindo pela ausência de probabilidade do direito do agravante. Sustentam ainda que o Auto de Constatação goza de presunção de legitimidade e que os documentos juntados pelo agravante são frágeis e unilaterais, enquanto sua titularidade decorre do princípio da saisine, em virtude do falecimento de Célio Joubert Furio, casado com a agravada Rosane Moyses Nadaf Furio.

Nesse passo, o cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão agravada que, ao apreciar pedido de tutela antecipada incidental formulado pelo agravante, indeferiu-o sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

A análise dos autos revela que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao constatar que o conjunto probatório apresentado pelo agravante não demonstra, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

O Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça – Id. 166902347 dos autos de origem foi assim confeccionado:

AUTO DE CONSTATAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e quatro, de posse do mandado, Nos, Oficiais de Justiça Avaliadores, procedemos diligencias aos imóveis determinados, localizados no Bairro Aldeia Velha, mais precisamente na Rua Anaina (fundos do Hotel São Francisco). Nos imóveis em litigio CONSTATAMOS que: 1 – os imóveis dos requerentes foram molestados pelos requeridos no meado do mês de maio do presente ano, quando foi dado início a uma construção de muro nas divisas do lote 09 com o muro de divisa com a vizinha Sra., Dora, local também que dá continuidade da Rua Anaina que dá acesso aos imóveis dos autores. 2 – No local, adentrei ao Hotel São Francisco, onde fui atendido pelo Administrador Izaac Torres, que informou estar trabalhando para os requeridos a mais de 05 anos, que tem conhecimentos dos marcos divisórios dos lotes 09 e 10, nos fundos do hotel, que a construção do muro na rua de acesso aos lotes, foi data por seu patrão Medina. 3 – Em contato com a Sra. Leilane, Engenheira da Prefeitura, esta informou que foi ao local (lotes 09 e 10) e constatou que ainda não havia a abertura para continuidade da Rua Anaina, que foi autorizado pela Prefeitura para que os autores efetuassem limpeza para continuidade da Rua para adentrar aos imóveis, informando ainda que segundo consta nos documentos cadastrais daquele órgão os autores são os legítimos donos dos lotes 09 e 10, estando com as obrigações fiscais em dia. 04 – Contatei que os autores tinham acesso aos lotes passando pela entrada do Hotel São Franciso com as devidas permissões dos requeridos. 05 – Constatei que não havia cerca divisória dos lotes dos autores com o imóvel dos requeridos, mas existem mourões antigos, como demonstram fotos do local, que está sendo respeitado e está sendo construída agora, já com a limpeza na divisa e com buracos prontos para fixar os mourões bem como pessoal e maquinas trabalhando, há também a construção de um barraco de madeirite e uma cabine de banheiro portátil. 06 – Os autores estão na posse dos imóveis e segundo o Srs Antônio e Enzo filhos dos autores, que se encontravam no local no momento da diligencia estão com segurança armados na área devido as novas ameaças de invasão dos requeridos Medina, ameaças estas confirmadas pelos trabalhadores que estão nos lotes. E, nada mais havendo é o que CONSTATAMOS. Para tudo constar, lavrei o presente AUTO DE CONSTATAÇÃO, que digitei, lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça Avaliadores.

Tal documento, que goza da presunção de legitimidade própria dos atos públicos (art. 405 do CPC), registrou observações diretas realizadas no local, incluindo declarações de trabalhadores que confirmaram as ameaças por parte do agravante e o reconhecimento da posse efetiva exercida pelos agravados sobre os lotes.

É relevante destacar que o próprio empregado do agravante, Sr. Izaac Torres, confirmou que a tentativa de construção de muro decorreu de ordem de seu patrão, além de ter reconhecido os marcos divisórios dos lotes em questão. Tal circunstância demonstra que o agravante tinha conhecimento da situação possessória dos agravados.

O conjunto documental apresentado pelos agravados, que inclui escrituras públicas de compra e venda, registros imobiliários, cadastros municipais e certidões de localização, demonstra a regularidade de sua situação jurídica em relação aos imóveis objeto da demanda.

Conforme consignado pelos agravados, a aquisição da posse e da propriedade sobre os terrenos objeto da demanda antecede temporalmente a própria aquisição do Hotel São Francisco pelo agravante, circunstância que reforça a regularidade da situação fática e jurídica dos agravados.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo agravante, embora numerosos, não se prestam a comprovar posse exclusiva sobre a área litigiosa. Os contratos de locação para temporada, declarações unilaterais e boletins de ocorrência, por si sós, não constituem prova robusta de posse mansa e pacífica sobre os lotes específicos em questão, o que evidencia a necessidade de instrução probatória na origem.

Aliás, o próprio acórdão proferido no agravo anterior reconheceu expressamente que a análise profunda dos fatos, como a existência de marcos divisórios antigos, depende de dilação probatória, circunstância que impede, no momento atual, a concessão de tutela antecipada baseada em cognição sumária.

Conforme destacado na decisão agravada, a probabilidade do direito do agravante em reverter a situação e obter a reintegração na posse não se encontra demonstrada de maneira suficiente para superar a tutela já estabelecida e confirmada por este Tribunal de Justiça.

Para a concessão de tutela antecipada, exige-se a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de origem corretamente avaliou que o agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito de forma suficiente para superar a tutela já deferida aos agravados e confirmada por esta Câmara.

O perigo de dano alegado pelo agravante – relacionado à degradação ambiental – não possui a concretude necessária para justificar a alteração do status quo estabelecido pela decisão judicial já confirmada em segunda instância.

Nesse passo, a decisão agravada não merece qualquer reparo. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. 2.
Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197452920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.
Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória,
mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória. (TJ-MT 10134160620218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026